Tribunal: TJMT
Processo: 1007770-98.2021.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007770-98.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAIANE BRESSAN - CNPJ: 25.054.728/0001-27 (RECORRENTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), RODRIGO REZENDE OLIVEIRA - CPF: 829.001.321-34 (RECORRIDO), JOYCE ROMERA ALBERTONI - CPF: 020.925.031-38 (ADVOGADO), DAIANE BRESSAN - CPF: 036.805.711-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007770-98.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):

RODRIGO REZENDE OLIVEIRA

Parte Recorrida(s):
DAIANE BRESSAN - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 186

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICO E CORPORAL -
AUSÊNCIA DE PA
GAMENTO DAS PARCELAS PELO DEMANDADO – COMPROVAÇÃO ACERCA DA PLENA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO QUITADOS – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CONSUMIDOR EM CASO DE INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL – VERBA INDEVIDA EM CASO DE ATUAÇÃO JUDICIAL DO CAUSÍDICO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE É MEDIDA IMPOSITIVA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ausência de comprovação do pagamento da totalidade dos valores referentes ao pacote de serviços contratados e plenamente utilizados pelo consumidor, mostra-se legítima a condenação deste ao montante não adimplido.

Conforme entendimento do e. STJ, é cabível a cobrança de honorários advocatícios por inadimplemento contratual desde que comprovada a efetiva prestação de serviços advocatícios no âmbito extrajudicial (AgInt no REsp n. 2.004.137/PR).

Inexistindo elementos de que a referida cobrança se perpetuou na seara extrajudicial, ou, ainda que se trate de hipótese de atuação judicial do causídico, que é o caso destes autos, não se admite a cobrança da aludida verba.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte demandada ante sentença proferida em ação de cobrança que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o demandado ao pagamento da quantia de R$
4.560,00 (quatro mil e quinhentos e sessenta reais) pelo inadimplemento atinente ao contrato de prestação de serviços de estética firmado pelas partes, acrescida de correção monetária pelo índice INPC, além de juros de 0,2% ao dia, ambos incidentes a partir do vencimento de cada parcela, além de multa de 2% e honorários contratuais de 20% sobre o valor do débito.

O recorrente defende a reforma da sentença a fim de que seja considerada a rescisão antecipada do aludido instrumento contratual, nos termos da cláusula 5.3 do contrato de id. 154941189. Ainda, requer a declaração de nulidade do item 5.4 do ajuste, o qual prevê a incidência de correção monetária, juros de mora, multa por inadimplemento e honorários advocatícios sobre o valor da dívida, por se tratar de contrato de adesão, não sendo possível a discussão de seus termos por parte do consumidor.

Devidamente intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório do essencial.

VOTO

Eminentes Pares,

O recorrente invoca a aplicação da cláusula 5.3 do contrato de id. 154941187, a qual prevê:

“5.3. A falta de pagamento ou atraso de até 5 (cinco) dias no valor ajustado de forma parcelada implicará na rescisão automática deste contrato, assim como no vencimento antecipado das demais parcelas, obedecendo as disposições contidas no item 5.1 caso o tratamento ainda estiver em curso (pagamento da metade do valor do período remanescente do tratamento), com a imediata interrupção do mesmo, bem como, o protesto e inserção do nome do PACIENTE CONTRATANTE nos órgãos restritivos de crédito”.

No entanto, na presente hipótese, vê-se que o recorrente se beneficiou com a totalidade dos serviços contratados, conforme se denota dos documentos trazidos pela recorrida em sua exordial e em sede de impugnação à contestação.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que o recorrente tenha formalizado eventual pedido de desistência, tal como alega em sua defesa, ou, ainda, que não tenha usufruído dos serviços objeto do ajuste.

Assim, não se afigura lógica a aplicação da referida cláusula em seu favor se resta comprovada nos autos a utilização dos serviços e a ausência da respectiva contraprestação pecuniária que lhe incumbia, de modo que o recorrente deve ser compelido a pagar o montante relativo aos serviços de estética prestados pela empresa demandante, ora recorrida.

Por fim, embora defenda que a recorrida procedeu à cobrança de valor das parcelas equivalente ao dobro do realmente pactuado, o que teria o impedido de promover a correspondente quitação, nada traz aos autos a fim de provar tais alegações.

Portanto, como o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório inserto no art. 373, II, do CPC, ao não comprovar eventual situação que tenha obstado o cumprimento integral do contrato pela empresa recorrida, ou, qualquer situação excepcional de interrupção e/ou suspensão do ajuste, a sentença deve ser mantida quanto a esse ponto.

Outrossim, observa-se que a sentença hostilizada determinou a incidência de correção monetária, juros de mora, multa por descumprimento contratual e honorários advocatícios, nos termos da cláusula 5.4 do pacto, tendo o recorrente se insurgido contra essas cobranças, todavia, apenas impugnou especificamente em seu recurso a fixação dos honorários advocatícios.

Em relação à correção monetária, juros de mora e multa por inadimplemento contratual não se denota qualquer abusividade, uma vez que não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento, defeito de informação, ou, ainda, que tenham sido aplicados índices excessivamente superiores aos convencionais, capazes de afastar a legalidade da contratação, e, por consequência, das cobranças em tela, como pretende o recorrente.

O simples fato de se referir a contrato de adesão não é suficiente, por si só, para que afastar ou declarar a abusividade de suas cláusulas, mormente quando o consumidor não demonstra nenhuma situação que possa invalidar seu consentimento quando da contratação.

Contudo, no que se refere à cobrança de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor do débito
“
caso a cobrança seja encaminhada ao jurídico
”
, conforme trecho reproduzido da já mencionada cláusula 5.4, entendo pela sua abusividade.

Isso porque, o entendimento do e. STJ consolidou-se no sentido de que é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação,
desde que comprovada a efetiva prestação do serviço advocatício no âmbito extrajudicial, sob pena de ser reconhecida a sua abusividade.

No caso destes autos, a empresa recorrida não junta nenhuma prova de que tenha havido prestação de serviço jurídico na seara extrajudicial, com o fito de recebimento da dívida objeto desta demanda, fundamentando a cobrança da aludida verba honorária no simples fato de ter encaminhado a discussão ao setor jurídico responsável, nos termos do que previa o contrato.

Vê-se que o contrato objeto desta demanda previu de forma ampla e ilimitada a possibilidade da cobrança de honorários advocatícios em caso de inadimplemento do consumidor, sem, contudo, demonstrar a imprescindibilidade do trabalho jurídico na solução extrajudicial do impasse ou a adoção de medidas preparatórias ao processo judicial.

O que se tem nesta hipótese, na verdade, é a tentativa de transferência da cobrança de honorários contratuais, que são de responsabilidade da parte contratante, que nesta celeuma é a empresa recorrida, para o consumidor, o que não é admitido.

A propósito do tema, colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 2.004.137/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PREVISTOS NO CONTRATO EM CASO DE COBRANÇA DA DÍVIDA. VERBA INDEVIDA NA HIPÓTESE DE ATUAÇÃO JUDICIAL DO CAUSÍDICO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. No julgamento pela Segunda Seção dos EREsp nº 1.155.527/MG, DJe 28/6/2012, em que se discutia sobre a possibilidade do reembolso de honorários contratuais pagos para o ajuizamento de reclamação trabalhista, a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI proferiu voto-vista assinalando que as despesas com honorários de advogado, a que se refere o art. 395 do CC/02, designam os valores que a parte teve de pagar ao advogado para adotar medidas extrajudiciais, não contemplando os honorários contratuais.

3. No caso em tela, o Tribunal local expressamente assentou que o valor cobrado a título de honorários de advogado teve origem em despesas judiciais, correspondendo ao preço cobrado por aquele profissional para a propositura da demanda, sendo vedado o seu repasse, portanto, ao executado.

4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.029.736/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Desse modo, é o caso de declarar apenas a abusividade da cobrança de verba honorária, nos termos das razões expostas acima.

Pelo exposto,
conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim reformar em parte a sentença recorrida, com fundamento no art. 487, I, do CPC, apenas para declarar a nulidade da cobrança de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, afastando a sua aplicação à presente hipótese, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023